Tribunal: TJES
Processo: 0002812-85.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002812-85.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SENNA RESTAURANTE E LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao dar provimento à apelação interposta pelo Município, inverteu a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido é omisso por não ter analisado de forma adequada (i) a influência da liminar obtida pela embargante sobre a perda superveniente do objeto da ação e (ii) a ausência de impugnação específica dos documentos apresentados na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão recorrido analisou a causa da perda superveniente do objeto, apontando que decorreu de revogação do decreto municipal, desvinculada de qualquer reconhecimento de ilegalidade ou influência da medida liminar.

5.
A alegação de omissão quanto à ausência de impugnação específica dos documentos é irrelevante para o julgamento da causa, pois foi acolhido o argumento da municipalidade de perda superveniente do objeto e o acórdão entendeu que não houve reconhecimento de ilegalidade pelo Município.

6.
A tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão por meio de embargos caracteriza nítido inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese não amparada pela função integrativa dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso.

2. A decisão que examina os fundamentos essenciais para o deslinde da controvérsia não incorre em omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

23/09/2025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002812-85.2020.8.08.0011

R E L A T Ó R I O

COMPLEMENTAR

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Ratifico o relatório do evento 13349203.

Rememoro que a embargante peticionou no evento 13726115 pugnando pela “
intimação da parte contrária para manifestação no prazo legal de cinco dias
”.

Desta feita, foi proferido o despacho do evento 13738664 retirando o processo da pauta de julgamento e oportunizando ao embargado a apresentação de contrarrazões recursais.

Contrarrazões no evento 14928929, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório complementar.

Determino o prosseguimento do trâmite processual, com a reinclusão do feito em pauta, nos termos do
artigo 1024, §1º,
do Código de Processo Civil
1
.

Diligencie-se.

*

VOTO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
SENNA RESTAURANTE E LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA.

contra o v. acórdão do evento 12332919, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo município embargado, a fim de inverter a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13176763, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, uma vez que ignora que “
o que efetivamente suspendeu os efeitos do ato que inviabilizava a atividade da Embargante foi a intervenção judicial provocada por esta, e somente após essa decisão liminar é que sobreveio a revogação do decreto, o que acarretou a perda do objeto da ação
” e que “
Não houve impugnação específica dos fatos e dos documentos apresentados pela autora
” na contestação.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
2
.

A doutrina
3
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, verifico que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Nota-se, no acórdão, em que o voto divergente foi o vencedor, foi explicitado que a revogação do decreto foi o que deu ensejo à perda superveniente do objeto, e que essa revogação foi um ato
autônomo
não relacionado a reconhecimento de ilegalidade ou vício no ato impugnado. O voto até ressalta que o Município
não reconheceu qualquer ilegalidade
, o que reforça a compreensão de que a medida judicial não foi determinante para a extinção do feito e nem mesmo para a revogação normativa superveniente.

Saliento que a liminar foi concedida para suspender os efeitos da notificação nº 46559, sobretudo no que se refere à suspensão do alvará de licença de funcionamento, sendo que o decreto cuidava da revogação das medidas restritivas ao comércio em decorrência da pandemia de COVID-19.

Portanto, a argumentação dos embargos constitui
mero inconformismo com a interpretação da causa da perda do objeto
e não caracteriza omissão relevante.

Ademais, mesmo que o Município não tenha impugnado ponto a ponto os documentos da autora, a omissão arguida
não se refere a uma questão imprescindível ao julgamento
.

No julgamento foi acolhido o argumento da municipalidade, apresentado em sua peça de defesa, de perda superveniente do objeto, sendo compreendido que
não houve reconhecimento de ilegalidade pelo ente público
, o que já é suficiente para o desfecho.

Dessa forma, é nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas a eles
NEGO PROVIMENTO
.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

1
Art. 1.024. [...] §1º Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

2
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

3
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)